Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Individualização da pena.
1 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas.
2 - Admite-se, excepcionalmente, o reexame da individualização da pena em revisão criminal, caso se demonstre ofensa ao texto expresso da lei penal ou circunstância nova que determine ou autorize a diminuição da pena (art. 621, I e III, do CPP).
3 - A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa constituem elementos da culpabilidade normativa (elementar do crime). Já são punidos pelo próprio tipo penal e, portanto, não podem fundamentar a valoração negativa da culpabilidade.
4 – O fato de o réu ter, com o tráfico de drogas, o propósito de auferir lucro fácil é inerente ao tipo penal. Não serve para elevar a pena-base pela valoração negativa dos motivos do crime.
5 - Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime fundamentada nos malefícios causados pelas drogas, pois a saúde pública é o próprio bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de entorpecentes.
6 - Nas causas de aumento de pena, a adoção de fração acima do mínimo legalmente previsto depende de fundamentação concreta que a justifique.
7 – A natureza e a quantidade de droga - não sendo causa de aumento de pena - não podem ser utilizadas para justificar fração acima da mínima prevista para o tráfico interestadual, sobretudo se a circunstância especial já foi utilizada para valorar negativamente a culpabilidade.
8 - Revisão julgada procedente em parte.